Tribunal: TJES
Processo: 0000016-73.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000016-73.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERSON CLAUDINO CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. LICITUDE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 04 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 45 dias-multa.

2. Consta da denúncia que, o apelante mantinha sob sua posse um revólver calibre .38, marca Amadeo Rossi, com numeração suprimida, além de 16 munições intactas. Policiais militares, após receberem informações de que o imóvel era utilizado como depósito de armas, visualizaram indivíduos armados na laje que fugiram ao perceber a aproximação da viatura. Realizado o cerco, o apelante foi abordado no interior da residência, sendo localizada a arma escondida no corredor dos fundos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) analisar a alegada nulidade do ingresso policial no domicílio, por violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e consequente ilicitude das provas;

(
ii
) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação ou se há dúvida razoável a ensejar absolvição com fundamento no art. 386, II ou VII, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

4. A inviolabilidade do domicílio admite mitigação em caso de flagrante delito, conforme art. 5º, XI, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), firmou entendimento de que o ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrância.

5. No caso concreto, a diligência foi precedida de informações de inteligência acerca da utilização do imóvel como depósito de armas, da visualização direta de indivíduos armados na laje e da fuga imediata para o interior da residência ao avistarem a viatura policial. Tais circunstâncias configuram fundadas razões e flagrante delito.

6. Ademais, o crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03 possui natureza permanente, prolongando-se no tempo enquanto mantida a posse ilícita, o que autoriza a atuação policial imediata. Inexistente ilegalidade na diligência, afasta-se a tese de prova ilícita e a incidência do art. 157 do CPP. Rejeita-se a preliminar.

Mérito

7. A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Eficiência e Laudo Pericial que atestaram a eficácia do revólver calibre .38 e das 16 munições apreendidas.

8. A autoria é corroborada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, que relataram a abordagem do apelante no interior do imóvel e a localização da arma com numeração suprimida.

9. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo quando coerente e em consonância com os demais elementos probatórios (
AgRg
no
AREsp
2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/8/2024).

10. A versão defensiva de arma “forjada” e ausência de posse não encontra respaldo no conjunto probatório, revelando-se isolada. Não há dúvida razoável apta a ensejar absolvição com fundamento no art. 386, II ou VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000016-73.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VANDERSON CLAUDINO CARDOSO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
VANDERSON CLAUDINO CARDOSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha (id 15577119), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de

posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

(arma com numeração suprimida), previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Nas razões recursais (id 15577124), a defesa sustenta, em síntese, a

nulidade da busca domiciliar por violação de domicílio
, alegando que o ingresso dos policiais na residência ocorreu sem mandado judicial e sem consentimento válido. Argumenta, ainda, que a prova é ilícita com base na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada e que não há provas suficientes para a condenação, uma vez que a arma teria sido "forjada" e a confissão informal seria inválida. Pleiteia a
absolvição
do apelante com fulcro no artigo 386, incisos II ou VII, do Código de Processo Penal.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia
01 de janeiro de 2024
, n
o
bairro Guaranhuns, em Vila Velha/ES, o denunciado portava, sem autorização legal, um
revólver calibre .38, marca Amadeo Rossi, com numeração suprimida
, além de
16

(dezesseis)
munições
intactas do mesmo calibre.

Segundo os autos, policiais militares em patrulhamento tático receberam informações de que a referida residência, supostamente abandonada, servia de depósito de armas e abrigo para traficantes em conflito na região. Ao passarem pelo local, os militares avistaram indivíduos armados na laje do imóvel que, ao notarem a presença policial, fugiram para o interior da casa. As equipes realizaram um cerco e abordaram
o apelante

no interior da residência.

Durante a busca no local, a arma e as munições foram encontradas escondidas no corredor dos fundos. Na ocasião, os policiais relataram que o acusado admitiu a posse do armamento para sua proteção pessoal devido à guerra entre facções locais.

Há preliminar que passo a apreciar.

A defesa sustenta a nulidade do ingresso policial no imóvel, com fundamento na violação do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Entretanto, o texto constitucional admite a mitigação da inviolabilidade domiciliar em caso de flagrante delito. Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), fixou a tese de que o ingresso sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões, justificadas
a posteriori
, que indiquem a ocorrência de situação
flagrancial
no interior do domicílio.

No caso concreto, a diligência foi precedida de elementos objetivos:

1. Informações de inteligência indicando a utilização do imóvel como base para armazenamento de armas;

2. Visualização direta, pelos militares, de indivíduos portando armas na laje;
e,

3. Fuga imediata dos suspeitos para o interior do imóvel ao avistarem a viatura policial.

Essas circunstâncias evidenciam situação de flagrância concreta e contemporânea.

Além disso, o crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03 possui natureza permanente, prolongando-se no tempo enquanto mantida a situação ilícita, o que autoriza a atuação policial imediata.

Dessa forma, o ingresso não decorreu de mera suspeita genérica, mas de quadro fático apto a justificar a medida.

Inexistindo ilegalidade na diligência, afasta-se a alegada ilicitude probatória e, por consequência, a incidência do art. 157 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto,
rejeito

a preliminar.

No mérito
, a defesa pleiteia a
absolvição
do apelante, com fundamento no art. 386, incisos II ou VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência probatória, suposta arma “forjada” e invalidade de confissão informal.

No entanto, a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação de Eficiência e pelo Laudo Pericial, que atestou a eficácia do revólver calibre .38 e das 16 munições apreendidas.

A
autoria
, por sua vez, é corroborada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares
Arthur Rondelli
Temporim
e
Ricardo Lucas
Hautequestt
Filho
.

Os agentes confirmaram a abordagem do apelante no interior do imóvel logo após a fuga dos indivíduos da laje, bem como a localização do armamento com numeração suprimida e das munições ocultados no corredor dos fundos.

Relataram, ainda, que o apelante estava sozinho no local e que, no momento da prisão, assumiu a propriedade do material para sua segurança em razão dos conflitos existentes na região.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo, especialmente quando coerente e corroborado pelos demais elementos constantes dos autos
.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.482.572/PI, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 13/8/2024
,
DJe
de 19/8/2024).

Ademais, a versão defensiva — de que o acusado estaria dormindo com sua esposa e que o armamento teria sido forjado — revela-se isolada e dissociada do conjunto probatório.

Conforme destacado pelo Ministério Público, na fase inquisitorial o próprio réu não mencionou a presença da esposa no local, tendo solicitado que ela fosse informada sobre sua prisão, circunstância que enfraquece a narrativa defensiva.

Não se verifica dúvida razoável apta a ensejar absolvição com fundamento no art. 386, II ou VII, do CPP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(id 16823855)
,
nego provimento
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

Dou as matérias por
prequestionadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.